Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704394-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Totvs S/A Agravado: Helio Instituto de Beleza Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Totvs S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0735742-75.2020.8.07.0001. Verifica-se que o agravo de instrumento foi interposto e distribuído sem que a agravante acostasse a própria petição de interposição do recurso, as razões recursais, a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Feitas essas considerações, à agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias: a) traga sua petição de interposição do recurso acompanhada das respectivas razões recursais; e b) comprove o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica advertida a recorrente de que o não cumprimento integral de ambas as ordens acima ensejará o não conhecimento do recurso. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator